Tribunal: STF
Processo: RE 1513008
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA EM CONJUNTO COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE BARRAS ÚNICO. POSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO RE Nº 573.675-RG/SC. TEMA Nº 44 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – LITISPENDÊNCIA - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - COBRANÇA UNIFICADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – ÚNICO CÓDIGO DE BARRAS - COERÇÃO PARA O PAGAMENTO CONJUNTO - INFRINGÊNCIA À LEI Nº 8.078/90 - DIREITO DOS CONSUMIDORES EM TER FATURA COM CÓDIGOS DE LEITURA ÓTICA SEPARADOS



    - Somente haverá litispendência entre a ações civis públicas quando se constatar a identidade de parte, da causa de pedir e do pedido. 



    - O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da ação civil pública em que pretende resguardar interesses dos consumidores, o que afasta a vedação encartada no art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). 



    - Afigura-se ilegal a cobrança, na mesma fatura, englobando no mesmo código de leitura ótica, a contribuição de iluminação pública com a tarifa de energia elétrica, sem dar oportunidade ao administrado optar pelo pagamento individual.” (e-doc. 118, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração pela Cemig, foram rejeitados (e-doc. 139).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Conselheiro Lafaiete/MG aponta violação aos arts. 5º inc. XXXVI, e 149-A, parágrafo único, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “agiu em conformidade com o art. 149-A, p. único da Constituição da República, que prevê, de forma expressa, a faculdade de que a contribuição de iluminação pública seja cobrada na fatura de consumo de energia elétrica” (e-doc. 145, p. 9); e destaca o que decidido no RE nº 1.392.260/RJ.



    3.2 Argumenta a existência de coisa julgada, porquanto “o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ingressou com ação coletiva de n° 0582001- 71.2003.8.13.0024 que possui mesmos pedidos e causa de pedir, e como parte figura o Município de Conselheiro Lafaiete representado pela Associação Mineira de Municípios (AMM)” (e-doc. 145, p. 13).



    4. Já no recurso extraordinário interposto pela Cemig Distribuição S.A., a recorrente alega violação ao art. 149-A da Constituição da República. 



    4.1. Esclarece que “não pode emitir uma fatura de CIP, razão pela qual não é possível separar a CIP do consumo de energia. Por outro lado, se a Constituição Federal estabelece que a CIP será cobrada na fatura de energia elétrica, obviamente está ela a determinar que haverá uma única fatura para a cobrança de ambas as rubricas: consumo e CIP. Se houvesse dois códigos de barras para a mesma fatura, haveria necessariamente duas faturas, dois faturamentos distintos” (e-doc. 177, p. 7; grifos no original). 



    4.2. Informa que “a discussão antes perfilhada no processo n°: 0582001- 71.2003.8.13.0024, que se encontrava pendente de julgamento, foi julgado, com decisão transitada em julgado” (e-doc. 177, p. 7), e, ainda, que a questão em debate foi decidida em decisão recentíssima no RE nº 1.392.260/RJ.



     



    5. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento (e-docs. 149 e 186).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Os recursos interpostos merecem prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido, especificamente do voto vencedor:



    “(...) A questão, assim, se refere ao modo como a cobrança deve ser apresentada ao consumidor, a fim de serem perfeitamente identificados os valores relativos ao consumo de energia elétrica e a COCIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, relativamente ao Município de Conselheiro Lafaiete. 



    A Constituição Federal, por meio da EC nº 39/2002, incluiu o art. 149-A e possibilitou a instituição da contribuição de custeio de iluminação pública (COSIP / CIP) pelos Municípios e Distrito Federal, lhes facultando, ademais, a realização de sua cobrança na fatura de ‘consumo de energia elétrica’. 



    No Município de Conselheiro Lafaiete, por meio da Lei Municipal n.º 4.502/2002 foi instituída a ‘contribuição destinada ao custeio de iluminação pública’ – COCIP. O art. 3º da Lei 4.502/2002 dispõe: 



    (...)



     Assim, como os valores referentes ao consumo de energia elétrica e à CIP são cobrados em um único código de barras nas faturas de energia elétrica, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, ao fundamento de que as rubricas possuem naturezas diversas, uma decorrente de relação contratual entre a concessionária e o consumidor e a outra derivada de relação tributária entre ente público e contribuinte, motivo pelo qual devem ser estabelecidas em códigos de barras distintos. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído pela Lei 8.078, de 1990, dispõe:



    (...)



    De fato, a cobrança conjunta da tarifa e do tributo implica em afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor que veda a dita “venda casada” uma vez que o objetivo desta norma é coibir a possibilidade de o consumidor ser obrigado a adquirir produto ou serviço indesejado, que lhe seja imposto, ilegitimamente, pelo fornecedor, o que efetivamente é o que ocorre no caso dos autos. Sobre o tema essa 7ª Câmara Cível já decidiu:



    (...)



    A cobrança da ‘contribuição destinada ao custeio de iluminação pública’ - COCIP, pelo Município de Conselheiro Lafaiete, por fatura emitida pela CEMIG, utilizando-se do mesmo código de barras, sem facultar a opção ao consumidor no seu pagamento, configura venda casada, em afronta à legislação consumerista. 



    Isso porque a cobrança unificada em um mesmo código de barras impossibilita o consumidor da opção do pagamento individual do montante de consumo de energia elétrica, desvinculado da referida COCIP, subtraindo dele o acesso ao Poder Judiciário para acautelar o seu direito de impugnar a abusividade da imposição dessa cobrança, causando danos irreparáveis aos consumidores.” (e-doc. 118, p. 7-10; grifos acrescidos).



    8. O debate em tela consiste em definir se há ou não ofensa ao art. 149-A, parágrafo único, do Texto Constitucional, considerando-se o modo pelo qual a cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é realizada na fatura de energia elétrica, “utilizando-se do mesmo código de barras, sem facultar a opção ao consumidor no seu pagamento” (e-doc. 25, p. 12).



    9. O acórdão recorrido está em desacordo com a orientação fixada pela Suprema Corte, tendo em vista que, no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), reconheceu-se a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa,por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 



    (RE nº 573.675-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, p. 22/05/2009).



    10. Ainda, em tópico referente à determinação dos contribuintes da Cosip, o voto condutor do acórdão, de lavra do e. Ministro Ricardo Lewandowski, faz menção à possibilidade de cobrança da Cosip na própria fatura de energia elétrica, veja-se:



    “Com a devida vênia, porém, creio que, uma vez admitida a constitucionalidade do art. 149-A (mesmo porque jamais foi contestado nesta Suprema Corte), o qual previu a possibilidade de cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública na própria fatura de energia elétrica, o princípio da isonomia, em razão das particularidades da exação em tela, há de ser aplicado com o devido temperamento. 



    Entendo, ainda, que, respeitados os demais princípios tributários e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada há de inconstitucional em identificarem-se os sujeitos passivos da obrigação em função de seu consumo de energia elétrica. 



    Esta foi, aliás, a intenção do constituinte derivado ao criar o novo tributo, conforme se pode verificar a partir da leitura do seguinte trecho do relatório apresentado pelo Deputado Custódio Mattos à PEC 559/2002: 



    "A proposta, para viabilizar e facilitar a efetiva implementação da contribuição, deixa explícita a faculdade legal de cobrança na própria fatura de consumo de energia elétrica dos contribuintes, que, fica implícito, seriam as pessoas físicas e jurídicas consumidoras de energia elétrica". 



    Com efeito, sendo a iluminação pública um serviço público uti universi, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente, não se afigura possível, sob o aspecto material, incluir todos os seus beneficiários no pólo passivo da obrigação tributária (...).”



    11. No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.210/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/11/2021, p. 24/11/2021; RE nº 1.283.695/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/09/2020, p. 18/09/2020; ARE nº 886.753/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2015, p. 11/12/2015. Menciono, também, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.”



    (RE nº 1.262.054/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/04/2020, p. 13/04/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 44 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.290.673/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023).  



    12. Por fim, trago recente decisão da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA EM CONJUNTO COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE BARRAS ÚNICO. POSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO RE Nº 573.675-RG/SC. TEMA Nº 44 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), reconheceu-se a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica.



    2. O parágrafo único do art. 149-A da Constituição da República possibilitou a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em conjunto com a fatura de consumo de energia elétrica. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.392.260-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/03/2024, p. 29/04/2024).



    13. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de permitir a cobrança da Cosip em conjunto com a fatura de energia elétrica. Sem condenação em honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator